Tribunal: TJSP
Processo: 1047940-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Serviço de rastreamento de veículo. Recusa no ressarcimento do valor proporcional do bem. Dano moral não caracterizado. Precedentes desta Câmara. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados adequadamente. Sentença mantida. Recurso não provido.